Tribunal: STF
Processo: AP 1339
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de ação penal em face de DAYANE SOARES DE CARVALHO SURNOGNE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A prisão da investigada foi efetivada em 9/1/2023 e, em 8/3/2023, converti sua prisão em medidas cautelares diversas (Pet 10820).



    Em 19/4/2024, encerrado o interrogatório da ré e aberta a fase de requerimentos, a Defesa postulou a revogação das medidas cautelares, especialmente a de recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana, mediante uso de tornozeleira eletrônica com zona de inclusão restrita ao seu endereço. Afirmou que as atividades como cabeleireira requerem disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e em horários estendidos. Alegou que, em razão das restrições fixadas, tem enfrentado óbices em sua profissão e decréscimo de rendimentos, o que vem lhe causando dificuldades financeiras.



    As partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) e para manifestação da Procuradoria-Geral da República a respeito do requerimento defensivo de revogação das medidas cautelares.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas cautelares impostas à denunciada. Na mesma ocasião, por meio da petição STF nº 49.121/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da Polícia Federal para que preste informações sobre a conclusão da extração dos dados e da análise do conteúdo do aparelho de telefone celular apreendido em poder da acusada e junte aos autos o laudo e o relatório de análise respectivos”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da revogação das medidas cautelares, ressaltando que (eDoc. 64):



    Na espécie, o eminente Ministro relator concedeu liberdade provisória à denunciada, impondo-lhe, em decisão devidamente fundamentada e justificada, cautelares diversas da prisão, as quais pressupõem limitação na esfera de direitos individuais, proporcionais aos ilícitos imputados e às consequências jurídicas inerentes aos fatos. A fixação das medidas pressupõe comprometimento da acusada, ciente de que o não cumprimento poderá resultar em seu retorno à segregação provisória. A defesa formulou pedido genérico e sequer juntou qualquer documentação relativa às atividades laborais exercidas pela ré. Apesar de a profissão da acusada possivelmente demandar trabalho aos finais de semana e durante o período noturno, cabe à ré adequar as suas atividades às cautelares a ela impostas. As medidas não podem ser relativizadas de modo irrestrito, ao alvedrio da denunciada, o que tornaria inócuas as suas finalidades. Os argumentos defensivos não apresentaram motivos suficientemente relevantes para justificar a revogação das medidas, não demonstraram alteração do quadro fático e, portanto, não afastaram os fundamentos que legitimaram a imposição das cautelares diversas da prisão à ré, que ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. 



    Em relação ao requerimento de revogação das medidas cautelares impostas, observo que, em 5/3/2023, concedi a liberdade provisória a DAYANE SOARES DE CARVALHO SURNOGNE, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. O requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a revogação ou flexibilização da medida. 



    Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada e devidamente comprovada, sob pena de indeferimento. 



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Consta, conforme informado pela Procuradoria-Geral da República, Termo de apreensão de 01 aparelho celular (eDoc. 2 - fl. 80).



    No entanto, ainda não foram juntados quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados do aparelho celular, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas à ré DAYANE SOARES DE CARVALHO SURNOGNE e DEFIRO o pedido de diligências formulados pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO: 



    OFICIE-SE à Polícia Federal, para que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: (i) os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 2 – fl. 80).



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente